Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-20.2007.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000233-20.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), E J DOS SANTOS RETIFICA - CNPJ: 02.691.911/0001-38 (APELADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), EDELCIO JEFERSON DOS SANTOS - CPF: 718.881.010-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO – FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010 – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – RECURSO PROVIDO.

1. O crédito executado denominado ICMS por estimativa, previsto no art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150, I, da CF.

2. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

3. Se os fatos geradores e a constituição definitiva do crédito referente ao ICMS por estimava são anteriores ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, não é possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava à época da exação.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Execução Fiscal nº 0000233-20.2007.8.11.0050, ajuizada pelo Apelante em face de
E J DOS SANTOS RETIFICA
e
OUTRO
, que reconheceu a ilegalidade da cobrança do débito referente ao ICMS por estimativa e, via de consequência, declarou a inexigibilidade do referido débito, extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 924, III, do CPC.

Em suma, alega o Apelante em suas razões recursais (id. 214205935) que os créditos discutidos não versam sobre o ICMS por estimativa (simplificada, estimativa simplificada e por operação), instituídos com base no inc. V do art. 30 da Lei n.º 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, mas sim por ICMS lançado por simples estimativa, conforme previsto no inciso III do art. 30 da Lei nº 7.098/98, sendo implementado no Estado de Mato Grosso em perfeita conformidade com a Carta Constitucional e com os demais diplomas legais vigentes.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença
“de forma a reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA n.º 003532/06-A, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo”
.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do débito referente ao ICMS por estimativa e, via de consequência, declarou a inexigibilidade do referido débito.

Da análise do processo, é possível concluir que não se trata do regime de estimativa por operação, instituído pelo art. 30, V da Lei nº 7.098/98 – que violava os artigos 146-A e 150, I, da CF.

Na
CDA nº

003532/06-A
(id. 214205909, p. 11), consta que a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 29/06/2004. Logo, antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Quanto ao regime de estimativa é necessário esclarecer que em julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal
não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de Decreto
, porque se exige a edição de Lei em sentido estrito. Veja-se:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça - artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
.”
(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio, publ. 05/12/2015). (g.n.)

Portanto, a espécie revela que o crédito debatido na execução fiscal trata-se de lançamento por estimativa – em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, consoante descrito no documento fiscal –, cuja cobrança está devidamente autorizada pelo artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.º 87/96, e prevista no art. 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fato de constar em CDA que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n.º 7.098/98, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.º 87/96.

No julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas somente que não é possível fazê-lo por meio de Decreto, exigindo-se a edição de Lei em sentido estrito
.

Fatos Geradores e Constituição Definitiva do Crédito que antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0028119-60.2003.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)” (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.º 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996).

2. O crédito executado denominado ICMS ESTIMATIVA previsto no art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150, I, da CF. 3. Recurso provido, sentença retificada.
”
(N.U 0005081-87.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)” (g.n.)

Destarte, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n.º
003532/06-A
(id. 214205909, p. 11), que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de desconstituir a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024